Tribunal: TJPA
Processo: 0833355-73.2020.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0833355-73.2020.8.14.0301

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

APELADO: EXPEDITO AUGUSTO CALCUCHIMAC DE ALENCAR FERNANDEZ

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO COM FUNDAMENTOS E PRECEDENTES EMANADOS DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS INCLUINDO ESTA EG. CORTE TJPA. RECURSO DESPROVIDO.

1 - Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

2 - Confirmar a decisão objurgada, é medida que se impõe.

3 - Agravo Interno conhecido e
desprovido
.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0833355-73.2020.8.14.0301

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA (ID. 9963439) e EXPEDITO AUGUSTO CALCUCHIMAC DE ALENCAR FERNANDEZ

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

PJE 2022 Z. 3339

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (Id. 10231605), interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, em face da decisão monocrática de minha lavra (Id. 9963439), nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, que negou provimento ao recurso de apelação confirmando a r. sentença recorrida.

A predita decisão combatida, está assim ementada:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE. CARÊNCIA DE 180 DIAS. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA NO PRAZO DE CARÊNCIA. EXCEÇÃO LEGAL. LIMITAÇÃO DE ATENDIMENTO PELO PERÍODO DE DOZE HORAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 302/STJ. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO
MONOCRATICAMENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, DO CPC/2015 C/C O ART. 133, XI, “D”, DO RITJE/PA.

1 – A carência de 180 dias prevista para internação em contrato de plano de saúde, embora legal, não prevalece em casos excepcionais de atendimento de urgência ou emergência, conforme art. 35-C da Lei nº 9.656 /98.

2 - É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado - Súmula 302/STJ.

3 – Dano moral configurado - O valor fixado, a esse título R$10.000,00 (dez mil reais), atende os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade. (Precedentes).

4 - Na forma do art. 85, § 11, do CPC, majora-se os honorários advocatícios sucumbenciais, em mais 2% (dois) por cento.

5 - Recurso de apelação desprovido monocraticamente. Sentença a quo confirmada.

OS FATOS:

Em síntese, consta dos autos, que no caso vertente, por encontrar-se ainda no período de carência, reza o contrato, que o autor só tem direito ao atendimento emergencial de 12 horas de internação, para estabilizar o seu quadro clínico, devendo após, os procedimentos de urgência, ser transferido para um hospital público ou particular, uma vez, que durante o período de carência contratual, a operadora, está desobrigada quanto ao custeio da continuidade da internação, e outros procedimentos.

Ao examinar a contenda, o juízo de 1º grau julgou
Procedentes
os Pedidos do autor, confirmando em todos os termos a decisão concessiva de tutela antecipada de obrigação de fazer (Id.17458056).

Diante da sentença desfavorável aos seus interesses, a empresa demandada HAPIVIDA,
apelou
.

Em decisão monocrática de minha lavra, o recurso de apelação,
foi desprovido
, com fundamento na farta jurisprudência deste E. Corte, e de outro Tribunais Pátrios.

Não satisfeita, a empresa apelante interpôs o presente
AGRAVO INTERNO
(Id. 10147837), visando a reforma da decisão que negou provimento ao apelo, reeditando em suas extensas razões, os mesmos argumentos já declinados anteriormente, com outra roupagem, contudo sem ostentar nada de novo.

Em suma, ao fustigar a
ratio decidendi
, sustentou que o
decisum
não deve prosperar, visto que proferida em desacordo com os fatos e provas constantes nos autos, bem como em afronta aos dispositivos legais vigentes, e em caso deste Relator não exerça o juízo de retratação, requereu que a análise do presente recurso seja feita pela Colegiado.

Em seguida, aduziu que a decisão combatida é equivocada, haja vista, que a empresa requerida demonstrou de forma robusta, as suas razões, pela qual se afigura ausente a cobertura do procedimento vindicados pela parte adversa, ou seja, a carência de 180 dias prevista para internação.

Argumentou, que de algum modo, o atendimento emergencial foi realizado, entretanto, um eventual internamento para conclusão do tratamento até a alta hospitalar deve seguir às expensas do próprio beneficiário ou através do SUS.

Citando legislação e jurisprudência que entende coadunar com as suas alegações, pontuou que não há que se falar em danos passíveis de indenização, de forma que a decisão recorrida merece ser reformada reconhecendo a improcedência da ação proposta perante o juízo de 1º Grau.

Em remate, requereu que as publicações do caso em tela, sejam procedidas em nome do advogado ISAAC COSTA LÁZARO FILHO, OAB/PA nº.30.043-A, com endereço profissional situado na Avenida Heráclito Graça, nº 406, anexo 7º andar, Centro, Fortaleza/CE, sob pena de nulidade.

Por sua vez, o agravado, patrocinado pela Defensoria Pública, contrarrazoou o recurso (Id. 10957438), argumentando, que o presente agravo interno foi interposto com fins meramente protelatório, e com o intuito de mitigar o Direito à saúde, e justificar a sua abusividade, com ralação aos serviços de assistência médica nos casos de emergências ou de urgências.

Finalizou transcrevendo legislação pertinente a matéria em exame e, pugnou pelo seu desprovimento.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento. (SESSÃO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que atendidos seus pressupostos de admissibilidade.

Com efeito, anoto que não assiste razão à agravante.

Como relatado, no teor do
Decisum
Monocrática, negou-se provimento ao recurso de apelação, haja vista que as teses articuladas na decisão enfrentada, estão em evidente confronto com a farta jurisprudência emanada dos Tribunais Pátrios dentre estes o Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ.

De início, ressalto que o douto patrono da recorrente, na tentativa de defender os interesses da sua cliente, não atentou para o fato de que a decisão objurgada, repito: está fundamentada em ampla jurisprudência, e súmula proveniente do STJ, além disso, nada de novo apresentou para que seja reconsiderada a decisão combatida, pois, não trouxe aos autos argumentos inovadores à situação fático-jurídica, capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram o
decisum
agravado.

Como já mencionado linhas acima, nas razões recursais, inexistem fundamentos que possam justificar a reforma pretendida pelo apelante/agravante.

Por tais motivos, visando evitar a desnecessária repetição de fundamentos, os quais na retórica, significa um termo ou texto redundante, que repete mais de uma vez a mesma ideia de persuasão racional já declinada, entendo como oportuno reproduzir, trecho do decisum combatido. Vejamos:

“
Não se deve perder de vista, que os planos ou seguros de saúde são dirigidos para proteção aos usuários de imprevistos futuros, com o objetivo de assegurar e preservar sua saúde. Sendo este o objeto do contrato, não há como restringir qualquer tratamento que implique o restabelecimento do contratante.

O contrato é tipicamente de adesão e, nessa relação, onde se evidencia a hipossuficiência do consumidor, tutelada por normas de ordem pública e interesse social, impera do dispositivo contido no artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor.

A hipótese dos autos há de ser também apreciada sob a égide do art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, imperativa a cobertura pelo plano de saúde, de todas as despesas médicas decorrentes dos procedimentos realizados para restabelecer a saúde do conveniado.

Nesse panorama, não se verifica ofensa ao art. 35-C da Lei 9.656⁄98, na medida em que a r. sentença, se coaduna com a jurisprudência o entendimento já pacificado no Eg. STJ, no sentido que "
A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação abusiva
" (Súmula 597).

Sobre a limitação do prazo de internação para as primeiras 12 horas, verifica-se que a decisão recorrida está de acordo com a
Súmula 302 do STJ
, no sentido de que "
É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado
". (estaque nosso).

Nesse sentido, foram transcritos
ipsis litteris
na decisão ora recorrida

os julgados ali citados, bastando, portanto, à parte agravante ater-se as suas respectivas leituras, para extirpar de uma vez por todas, qualquer dúvida que porventura possa ainda existir.

A propósito, com relação a cláusula contratual que limita o tempo de internação hospitalar, tenho como oportuno colacionar outros julgados.

"
É cabível o exame das cláusulas do Contrato de Plano de Saúde à luz dos princípios que regem a relação de consumo, autorizando-se a revisão das cláusulas limitadoras dos direitos inerentes à própria natureza da relação.

Conforme entendimento do STJ é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado, haja vista colocar o consumidor em desvantagem exagerada
."

(TJDFT - Acórdão 1087308
, 07018533820178070001, Relatora: SIMONE LUCINDO, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2018, publicado no DJe: 12/4/2018) (Destacamos).

"
A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor, que regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5°, inciso XXXII, da Constituição Federal), conforme enunciado de Súmula n° 469 do Superior Tribunal de Justiça: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde".

A Lei 9.659/1998, que rege os planos de saúde, em seu artigo 12, inciso II, alínea "a", veda a limitação de prazo para internações hospitalares.

O Superior tribunal de Justiça já sumulou o assunto: STJ - Súmula nº 302: É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado.

Esse também é o entendimento pacífico nos tribunais pátrios, que defendem caber ao médico especialista decidir sobre o tratamento adequado à doença do paciente, e não cabe à seguradora qualquer ingerência na análise. ”
(TJDFT -
Acórdão 1050441
, 20160110589977APC, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/9/2017, publicado no DJe: 4/10/2017). (destaque nosso).

Com relação ao argumento de que
“não há caracterização do dano moral,
” e a
“condenação deve ser reformada para afastar o dano deferido,”
saliento, que o valor arbitrado a esse título (Dano Moral),em R$10,000,00 (dez mil reais), encontra-se em consonância, com o ressente julgado emanado da Corte Superior – STJ, da lavra da Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 27/10/2022, dentre outros. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. FORNECIMENTO DE ÓRTESES E PRÓTESES. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83 DO STJ. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VALOR ARBITRADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou posicionamento no sentido de que "a lei estabelece que as operadoras de plano de saúde não podem negar o fornecimento de órteses, próteses e seus acessórios indispensáveis ao sucesso da cirurgia" ( REsp 1.731.762/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/5/2018, DJe 28/5/2018). 2. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (Súmula 83/STJ
). 3. O valor da indenização por dano moral, estipulada em R$ 10.000, 00 (dez mil reais), mostra-se dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, inclusive, os parâmetros estabelecidos por esta Corte Superior, em casos semelhantes.
4. Inviável, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória. Incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” ( AgInt no REsp n. 1.962.073/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 27/10/2022.)

“CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL RECONHECIDA NA ORIGEM. CONFIGURADO O DANO MORAL. REVISÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM RAZOÁVEL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83⁄STJ.

1. As instâncias ordinárias, cotejando o acervo probatório, concluíram que houve recusa injustificada de cobertura de seguro para o custeio de assistência médica domiciliar (home care).

2. Entende-se por abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do segurado, porque o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura.

3. Mostra-se razoável a fixação em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para reparação do dano moral pelo ato ilícito reconhecido, consideradas as circunstâncias do caso e as condições econômicas das partes.

4. Este Sodalício Superior altera o valor indenizatório por dano moral apenas nos casos em que a quantia arbitrada pelo acórdão recorrido se mostrar irrisório ou exorbitante, situação que não se faz presente no caso em tela.

5. A prestadora de serviço não apresentou argumento novo capaz de modificar a conclusão adotada, que se apoiou em entendimento aqui consolidado. Incidência da Súmula nº 83 do STJ.

6. Agravo regimental não provido.”.(AgRg no AREsp 634543 ⁄ RJ, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, DJe 16⁄03⁄2015).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ARTIGO 544 DO CPC)- DEMANDA POSTULANDO DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DA INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA FINANCEIRA DE TRATAMENTO MÉDICO - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE E CONHECENDO DO AGRAVO DA CONSUMIDORA PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, RECONHECIDO O DANO MORAL E ARBITRADA A INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE. INSURGÊNCIA DA FORNECEDORA DE SERVIÇO.

1. Recusa indevida, pela operadora de plano de saúde, da cobertura financeira do tratamento médico do beneficiário (radioterapia). Ainda que admitida a possibilidade de previsão de cláusulas limitativas dos direitos do consumidor (desde que escritas com destaque, permitindo imediata e fácil compreensão), revela-se abusivo o preceito do contrato de plano de saúde excludente do custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clínico ou do procedimento cirúrgico coberto ou de internação hospitalar. Precedentes. Aplicação da Súmula 83⁄STJ.

2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a recusa indevida⁄injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico, a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário. Caracterização de dano moral in re ipsa. Precedentes.

3. Pretensão voltada à redução do valor fixado a título de dano moral. Inviabilidade.
Quantum indenizatório arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que não se distancia dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se as peculiaridades do caso em apreço, nós termos da orientação jurisprudencial desta Corte.

4. Agravo regimental desprovido, com aplicação de multa.”.

(AgRg no AREsp 192.612⁄RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20⁄03⁄2014, DJe 31⁄03⁄2014)

Como se vê, o Agravo Interno não pode prosperar pelos próprios fundamentos contidos na decisão recorrida, uma vez, que está em perfeita consonância com o entendimento jurisprudencial dos Tribunais Pátrios.

Com estas considerações, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão objurgada é medida que se impõe.

Forte em tais argumentos, conheço do Agravo Interno, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

Assim é o meu voto.

Belém (PA) 27 de fevereiro 2023.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 01/03/2023